Tribunal: TJDFT
Processo: 0021510-41.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DISTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA DA CONSTRUTORA/VENDEDORA. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS. MULTA.
1. Não se acolhe a preliminar de carência de ação por interesse de agir diante da divergência quanto às consequências da rescisão contratual, notadamente quanto aos valores a serem restituídos. Precedentes.
2. Não há se falar em cerceamento de defesa quando a parte, embora não tenha sido intimada especificamente para vista dos documentos coligidos com a réplica, teve outras oportunidades para manifestação e permaneceu inerte, além de não ter alegado prejuízo.
3. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento.
4. Não se verifica violação ao princípio da congruência, haja vista que o d. juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a devolução dos valores pagos em razão do contrato, consoante pleiteado.
5. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a promitente vendedora/construtora e o promitente comprador do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). Aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, devendo ser considerado que todos os que participam da cadeia de fornecimento são responsáveis solidários, haja vista que as requeridas/apelantes agiram em parceria.
6. Não se verifica a ocorrência de comportamento contraditório quando os documentos coligidos demonstram que o consumidor foi levado a crer que o distrato firmado não implicaria quitação de todos os valores que reputava devidos.
7. Consoante o Enunciado no 543 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador ocorrerá de forma imediata e integral quando o vendedor/construtor houver dado causa ao desfazimento da avença.
8. Nada obstante o reconhecimento da obrigação do proprietário quanto aos tributos relacionados ao imóvel ou da natureza propter rem das taxas condominiais, somente após o efetivo exercício dos direitos de propriedade, com o recebimento das chaves, se mostra razoável imputar ao comprador a obrigação pelo pagamento das taxas condominiais do imóvel em construção.
9. Em razão do desfazimento dos contratos, mostra-se necessário o retorno das partes ao status quo ante e, como a resolução contratual decorreu de culpa das requeridas, os valores pagos pelo promissário comprador devem ser integralmente restituído, inclusive as taxas de decoração e pré-operacional.
10. Em julgamento de 22 de maio de 2019, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou em sede de Recurso Repetitivo (Tema 971), a tese de que a cláusula penal estipulada exclusivamente contra o comprador de imóvel deve servir de parâmetro para a indenização em caso de descumprimento das obrigações contratuais pela vendedora/construtora (por exemplo, se houver atraso na entrega da obra).
11. Apelos das requeridas parcialmente providos.